Tribunal: STF
Processo: ARE 1422560
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Furnas Centrais Elétricas S.A. contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 282 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos nos apelos extremos. 



    O recurso extraordinário foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - USINA HIDRELÉTRICA DE FURNAS - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - DANOS AMBIENTAIS DECORRENTES DA EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL - DEVER DE PRESERVAÇÃO DOS BENS VINCULADOS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 



    A recorrente aponta ofensa aos arts. 21, XII, b, e 23, IX, da Constituição Federal. 



    Sustenta que “a Recorrente não foi responsável pela execução da obra, até mesmo porque nunca foi a titular do serviço público de geração de energia elétrica na bacia do Rio Grande”, e que a “titularidade do serviço público, repita-se, é exclusiva da União Federal”.



    Alega que “o Recorrido deveria dirigir a demanda à União Federal, visto que sempre foi a titular do serviço público de geração de energia elétrica e responsável pelas obras de transposição do Rio Piumhi.”



    Aduz que “FURNAS não deu causa a qualquer dano ambiental, ou seja, inexistiu conduta da sua parte que se conecta aos danos alegados pelo Recorrido. Ao revés, trata-se de fato ocorrido por culpa exclusiva do recorrido.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Verifico, desde logo, que o Tribunal de origem, para firmar seu convencimento, no tocante à legitimidade passiva da ora recorrente e no que se refere à existência dos danos ambientais, examinou o conjunto fático-probatório constante nos autos. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela apelante se confunde com o mérito do recurso, motivo pelo qual será analisada oportunamente.



    […]



    Observa-se, portanto, que foi necessária a construção da barragem auxiliar do rio Piumi, integrante do aproveitamento de energia hidráulica da corredeira de Furnas, no rio Grande, Estado de Minas Gerais, para o pleno exercício da geração e aproveitamento de energia elétrica por parte da concessionária ora recorrida. 



    Sobre o laudo pericial produzido às fls. 1961203, faz-se mister destacar os seguintes apontamentos do il. perito: 



    […]



    É imperioso, ainda, salientar que a apelante atribui a responsabilidade pela realização das obras, limpeza e manutenção do Canal ao extinto Departamento Nacional de Obras e Saneamento - DNOS, ao argumento de que os canais foram construídos pelo referido órgão federal. 



    No entanto, instada a informar se tem interesse na lide, a União manifestou-se à fI. 387/v, informando apenas que está previsto no Contrato de Concessão n° 00412004 - ANEEL, enquanto dever da concessionária, a obrigação de zelar pela proteção e conservação ambiental das áreas desapropriadas.



    […]



    Neste contexto, por qualquer ângulo que se analise a questão, não há como isentar a apelante da responsabilidade pelos danos narrados na inicial uma vez que a interferência no curso das águas do Rio Piumhi por meio da construção de um canal para o desvio de seu curso natural se deu exclusivamente em razão da construção da Usina de Furnas, o que restou cabalmente comprovado nos autos. 



    A própria legislação aplicada à espécie atribui à apelante, enquanto concessionária de serviço público, o dever de zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, não havendo como se esquivar desta responsabilidade. 



    Não se mostra crível a alegação da apelante no sentido de que o município é que deve promover a execução das obras necessárias à segurança da população local, bem como a manutenção destas e daquelas que foram executadas por motivo exclusivo de construção da usina hidrelétrica, isentando-a deste ônus para que fique apenas com o bônus decorrente da exploração da atividade por ela desenvolvida. 



    […]



    No caso dos autos, não há dúvidas de que todos os danos existentes são decorrentes da falta de manutenção no canal, bem como da inércia da apelante em executar as obras necessárias à segurança e bem estar social da população local, cabendo ressaltar, ainda, o risco de danos ainda mais graves. 



    Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, nos termos do que articulado pela recorrente, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator